Tribunal: STF
Processo: ARE 1400525
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 339 E 424. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DO DESPACHO AGRAVADO – RECURSO INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na decisão ora agravada, denegou-se seguimento ao agravo de instrumento da Federação Reclamante, quanto às preliminares de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa, por óbices da Súmula 459 do TST e do art. 896, “c”, da CLT. 2. No agravo, a Federação Reclamante não trouxe nenhum argumento que infirmasse os fundamentos do despacho hostilizado, motivo pelo qual este merece ser mantido. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, e § 3º, da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; e 93, inc. IX, da mesma Carta. Insiste na negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região quanto à apreciação das matérias suscitadas nos declaratórios lá opostos. Sustenta, ainda, a ocorrência de ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa no tocante ao indeferimento de produção de prova. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassado o acórdão recorrido e devolvidos os autos ao TST para novo julgamento do agravo (e-doc. 56).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 80 e 81).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os fundamentos alusivos ao julgamento do agravo interposto:



    “A Federação Reclamante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, na medida em que não examinou, no tocante às prefaciais de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa, a alegação de que houve apreensão parcial, por parte do TRT, dos limites dos pedidos da presente causa, resultando no equivocado reconhecimento da confissão em Primeira Instância. Ademais, sustenta que a restrição imposta à Autora quanto à produção de prova, impingiu-lhe prejuízo processual, daí resultando o indevido cerceamento de defesa, com afronta aos arts. 5º, LV, da CF e 794 da CLT.” (e-doc. 72, p. 5-12).



(...)



    A decisão não desafia nenhuma reforma. 



    No tocante às preliminares de nulidade erigidas pela Federação Autora, por negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa, não foi divisada recusa do TRT à prestação jurisdicional, em relação a nenhum dos aspectos apontados pela Federação Reclamante. Para o TRT, que manteve a sentença, houve confissão do representante da Federação acerca da ‘ausência de fatos ensejadores do dano moral’ (pág. 502). Logo, foi contemplado o universo dos fatos apontados pela Reclamante. O fato de o juízo de origem indeferir a produção de prova a partir daí, por ter havido confissão real da Autora, igualmente, não denota cerceamento de direito de defesa, notadamente por ser a confissão real a ‘rainha das provas’, que torna desnecessária a produção de qualquer outra prova. 



    Portanto, não há mácula na decisão agravada. 



    Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo, aplicando à Agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, no importe de R$ 630,70 (seiscentos e trinta reais e setenta centavos), em face do caráter manifestamente infundado do apelo, a ser revertida em prol do Agravado.” (e-doc. 47, p. 2-5).



    5. Como se pode perceber, o TST afastou a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de violação à ampla defesa com fundamento nos elementos probatórios dos autos. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Ademais, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República, exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente, como ocorreu no caso.



    7. Por fim, no que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator